Tribunal: TJDFT
Processo: 0755315-54.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM CARTÃO. GOLPE DO MOTOBOY. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória em indenização por danos materiais e por danos morais, em virtude de fraude praticada no âmbito de operações bancárias. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Preliminar que se rejeita.
3 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Interesse de agir. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o que ocorre com a discussão acerca da existência de responsabilidade civil do banco réu em casos de estelionato praticado no âmbito de operações bancárias. Trata-se, portanto, do mérito da causa. Preliminar que se rejeita.
4 – Responsabilidade civil. Serviço defeituoso. Fraude. Golpe do motoboy. Na forma do art. 14 do CDC, o fornecedor responde por defeito na prestação do serviço. O enunciado de súmula no 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais dispõe: “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional”.
5 – Causalidade. Culpa concorrente. A instituição financeira ré não demonstrou que disponibilizou ao consumidor instrumentos de comunicação seguros. O boletim de ocorrência representa elemento de verossimilhança das alegações da autora no sentido de que, no dia 21/10/2020, entrou em contato com o banco réu e, durante o atendimento, foi induzido pelo suposto funcionário a entregar o cartão para terceira pessoa (ID 38585580). As compras realizadas no cartão de crédito da requerente são incompatíveis com seu perfil de consumo (ID 38585578 e seguintes). O fraudador efetuou diversas compras no cartão de crédito, o que resultou no prejuízo total de R$ 16.008,89. Não obstante a existência de falha na segurança dos instrumentos de comunicação fornecidos pela instituição financeira, o golpe apenas foi possível em virtude de conduta negligente do consumidor, que não agiu com os cuidados exigidos pela situação e entregou seu cartão aos fraudadores. É o caso de se reconhecer, portanto, a existência de culpa concorrente do consumidor. Assim, impõe-se a redução do valor indenizatório de acordo com a proporção da contribuição para o resultado danoso. Em análise às circunstâncias do caso, deve o banco réu arcar com metade dos prejuízos sofridos pela autora, ou seja, cada parte deve suportar a quantia de R$ 8.004,45. Desse modo, tendo em vista que a autora já pagou o valor de R$ 5.332,97, resta adimplir a quantia de R$ 2.671,47.
6 – Responsabilidade civil. Danos morais. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A despeito de a autora ter sido vítima da fraude bancária conhecida como golpe do motoboy, o dano moral na hipótese não se configura in re ipsa. A recusa do banco réu em estornar os valores referentes às compras fraudulentas, por si só, não configura indenização por danos morais. Sem comprovação de efetiva violação à honra, imagem, ou outro direito da personalidade, não há que falar em indenização por danos morais. Sentença que se reforma para: a) reduzir a responsabilidade civil do réu para 50% do prejuízo sofrido pela autora, ou seja, R$ 8.004,45; b) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
7 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W